Tribunal: TJMT
Processo: 0001932-65.2015.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. DECISUM MANTIDO. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio apenas é permitida quando forem manifestamente improcedentes, motivo pelo qual a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Carta Política do Brasil.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001932-65.2015.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), AMAURI CALLEGARO (RECORRENTE), AMAURI CALEGARO - CPF: 514.377.401-20 (RECORRENTE), AILTON VICENTE DA SILVA - CPF: 622.048.824-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO
SIMPLES
.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
.

NEGATIVA DE AUTORIA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
.

INOCORRÊNCIA
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
2. POSTULADO O AFASTAMENTO DASQUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS
.

DECISUM
MANTIDO
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.

A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio apenas é permitida quando forem manifestamente improcedentes, motivo pelo qual a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o,
XXXVIII,
d
,
da Carta Política do Brasil.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Amauri
Calegaro

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1a
Vara
d
a Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001932-65.2015.8.11.0050
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
qualificado

(
art. 121,
§ 2o, III e IV
,

do Código Penal
)
,
d
eterminando
sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, f
orte nas razões
encontradiças

d
o
ID

218670328
,

requer sua
despronúncia ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il
e baseado, exclusivamente em elementos investigativos
,
uma vez que
“
os fatos noticiados na fase inquisitiva não se confirmam na fase judicial, tampouco há indícios de autoria, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em Juízo não tiveram contato direto com os fatos, são apenas testemunhas de “ouvi dizer
”
.

E, s
ubsidiariamente, postula o decote das qualificadoras, ao argumento de que reiteração de golpes de faca, por si só não caracteriza o meio cruel
;
bem como que a superioridade numérica não é suficiente para qualificar o crime de homicídio pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
A
o final,

prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
recorrido
, com base nas contrarrazões recursais
lançadas
no ID

218670331
,
postula
o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
,

exteriorizado no
I
D
218670324
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça,
pelo
parecer que se encontra no ID

223840652
,

manifes
ta
-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
218670318
, p. 5
-
6
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

no dia 23 de fevereiro de 2015, na Rua Santo Antônio, Bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado
AMAURI CALLEGAR
O, em ação conjunta com o de cujus Mauricio Moraes
Callegaro
e o menor Wellington da Cruz Pereira, com intenção de matar, utilizando-se de uma faca, ceifou a vida da
vítima
Ailton Vicente da Silva.

Segundo apurado, o denunciado
AMAURI CALLEGARO
, junto com Maurício Moraes
Callegaro
e o menor Wellington da Cruz Pereira, seguiram e abordaram a vítima Ailton Vicente da Silva, em via pública desta cidade, desferindo vários golpes de faca, que causaram as lesões descritas no laudo de f. 17/19, ocasionando sua morte.

O denunciado
AMAURI CALLEGARO
e seus comparsas, praticaram o homicídio com recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente no ataque de surpresa e em razão de estarem em vários agressores contra uma única vítima.

O denunciado
AMAURI CALLEGARO
e seus comparsas, praticaram o homicídio mediante meio cruel, consistente em provocar diversas lesões no tórax, cabeça, dorso, membros superiores e membros inferiores, em tamanhos e profundidades variados, atingindo a vítima tanto quando estava em pé, quando já deitada ao solo, conforme descrito no laudo de f. 17/19
.
[...]
Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime
descrito na denúncia
,
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos: b
ole
ti
ns
de ocorrência (
ID

218670318
, p. 11 e 12
-
13
)
;
Laudo Necroscópico n.
20158/006/MLCNPALMOM
(ID
218670318
, p. 23
-
28
);

e c
ertidão de óbito (ID
218670318
, p. 38);
bem como pela
prova
ora
l
produzida na persecução criminal.

No
que diz respeito aos

indícios
suficientes
de autoria,
embora
o recorrente negue
sua participação na prática delitiva
, atribuindo a responsabilidade a
o seu filho Maurício Moraes
Callegaro
,
a prova ora
l
produzida em ambas as fases da instrução processual aponta
indícios de
que

o recorrente

teria perpetrado o delito
,
revelando-se, pois, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da

pronúncia.

Com efeito,
ao ser ouvida perante a autoridade policial, a testemunha Eva
Maria de Moura
fez a seguinte narrativa dos fatos:

[...]
convivia com Ailton Vicente da Silva, há um ano e seis meses; Que, no dia do assassinato de Ailton estava em casa com Ailton; Que, na madrugada Ailton queria fazer sexo oral com a interrogada e enfiar os quatro dedos em sua vagina que não aceitou e Ailton começou a lhe espancar; Que, saiu correndo para rua sentido praça do bairro Boa Esperança; Que, estava chorando devido a surra que havia levado, contou os fatos a Maurício Moraes
Callegaro
e um outro rapaz moreno; Que, Ailton estava indo para a república da Lúcia;
Que, Maurício com uma faca, referido rapaz e Amauri
Celegaro
foram atrás de Ailton; Que, no outro dia ficou sabendo que Ailton havia sido assassinado com vários golpes de faca; Que, quando os suspeitos
corriam atrás de Ailton com a faca a interrogada gritou “corre bem”; Que, não viu o momento exato em que os suspeitos esfaquearam Ailton, mas sabe que foram eles que o mataram
; [...].
(ID 218670318, p. 19
-
20).
Destacamos

Não obstante
Eva Maria
tenha
morrido
,
e
, por isso
,
não
pode ser
inquirida em juízo, o certo é que
, consoante afirmado na sentença de pronúncia, “

Wagner Tavares da Cunha, Adil Pinheiro de Paula, Emilson Ormond Souza e Roni de França Barcelos, confirmaram que a testemunha Eva Maria de Moura prestou depoimento no qual confirmou que viu o momento em que o réu e os indivíduos Wellington da Cruz Pereira e Maurício Moraes
Callegaro
saíram em busca da vítima, portando facas, que, em linhas gerais, confirmaram os fatos narrados na denúncia
”.

Por outro lado, sem embargo de
o
finado
Maurício, filho do recorrente
,
te
r
confirmado a versão apresentada
por seu
pai
, no sentido de que
este

não teria participado da empreitada criminosa,
tal situação fática não
ficou
comprovada indene de dúvida na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira
,
trazida pela defesa técnica
de

Amauri
Ca
legaro
,
dando conta, de que
ele
não perpetrou a conduta delitiva,

atribuindo
a
responsabilidade
a

Maurício e Wellington
; e
,
a segunda
,

do
Ministério Público, com base
nas

declarações
d
e Eva Maria
,
sustentando
que
,

possivelmente, o
recorrente
teve participação n
o
crime que ceifou a vida
de

Ailton Vicente da Silva
.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida

sua

pretensão

seria imperativo
que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir
,

de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não
perpetrou o crime
pelo qual foi pronunciado
.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Diante disso,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que
ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal
,
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás,
e
sta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator:
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020)

Destacamos

Por
conseguinte
,
não
há possibilidade de se dar guarida
ao pleito

do
recorrente, visando
sua
despronúncia, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Outrossim,
havendo, como há
,
na espécie, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus accusationis
, o princípio

in dubio
pr
o
societate
.

Em relação ao
pleito subsidiário
do recorrente

visando
a exclusão das qualifica
doras

remanescentes
, tamb
ém não
lhe
assiste
razão
, porqu
e
ficou demonstrado que
ele, juntamente com terceiros
,
teria
utiliza
do
meio cruel, sobretudo porque desferiram diversos golpes de faca
pelo corpo da vítima
, causando-lhe sofrimento desnecessário. E, como se isso não bastasse, supostamente, fizeram uso de recurso que dificultou a defesa
de Ailton Vicente
, tendo em vista que estavam em superioridade numérica, pegando-
o
de surpresa, circunstância
, essa,
que, certamente, dificult
ou

a
defesa
do ofendido
.

Desse modo
, é imperativo registrar que
a

pretensão almejando
o

afastamento das causas qualitativas em alusão, deve, igualmente, ser analisado pelo Conselho de Sentença, tendo em vista que, na espécie, não há como se cogitar na
exclusão dos incisos I
I
I e IV, do§ 2o,do art. 121,do Código Penal, porque o contexto fático-probatório dá suporte à incidência das referidas qualificadoras.

Em
relação ao assunto, confira-se o
entendimento
deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS I, II E IV DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO – 1) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – DISCUSSÃO TERIA INICIADO, EM TESE, POR DINHEIRO, NO IMPORTE DE R$ 300,00 –
MEIO CRUEL EM RAZÃO DO NÚMERO DE FACADAS – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – DADOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– 2) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – PROVAS OBSCURAS – NÃO HÁ INDÍCIOS SUFICIENTES PARA MANTER ESTA QUALIFICADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
. Tendo a qualificadora do motivo torpe e emprego de meio cruel, fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam. Por outro lado, somente deve ser decotada a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver lastro probatório mínimo para viabilizar a elementar (fator surpresa).
(
TJMT,
N.U 0000016-21.2012.8.11.0108, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/07/2024
p
ublicado no DJE 19/07/2024)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PALAVRA EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA – DINÂMICA DO CRIME – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – LESÕES PRÓXIMAS A ORGÃOS VITAIS [TÓRAX, ABDÔMEN E CABEÇA] – ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – MEIO CRUEL – INTENSIDADE DAS LESÕES – PERIGO DE VIDA –
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUPERIORIDADE NUMÉRICA – VÍTIMA DESARMADA – RECORRENTES MUNIDOS DE ARMA BRANCA – QUALIFICADORAS CARACTERIZADAS
– JULGADOS DO STJ, TJMT, TJDFT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1507361/PR). “A palavra da vítima, afirmada em sede inquisitorial e reiterada em Juízo, mostra-se como crucial dado de convicção para a demonstração dos indícios de autoria que recaem sobre o recorrente, especialmente quando harmônica com outros elementos de prova” (TJMT, RSE no 0016046-56.2015.8.11.0002). A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, mostra-se adequada somente quando “houver prova inequívoca e estreme de dúvidas” de que o recorrente não foi o autor do delito (TJMT, RSE no 0026933-36.2014.8.11.0002). “A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. Semelhantemente, a desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal exige prova inequívoca de que o acusado não tenha agido com animus necandi.” (TJMT, RSE no 0005783-05.2016.8.11.0042). Os golpes desferidos com arma branca [faca], além de inúmeros socos e pontapés, a localização das lesões [tórax, abdômen e face], podem indicar desígnio homicida (TJMT, RSE no 0001163-18.2014.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 1o.12.2017; RSE no 1002598-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.7.2021). “A vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta” (TJMT,
RSE no 1001800-34.2021.8.11.0000). “Conquanto a mera reiteração de golpes, por si só, não configure o meio cruel, a qualificadora deve ser mantida em decorrência da intensidade empregada pelo do agente” (TJMT, RSE no 1000956-21.2020.8.11.0000).
Se “a denúncia descreve a vantagem numérica de homicidas frente a uma só vítima desarmada, conduzida voluntária e inocentemente até o local de sua execução, identificando-se, no caso, uma possível dificuldade ao exercício de uma reação compatível, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora”
(TJMT, RSE no 1002198-11.2021.8.11.0087). Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147). Recurso desprovido.
(
TJMT,
N.U 0013479-29.2015.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/06/2024,
p
ublicado no DJE 17/06/2024).
Destacamos

A propósito, a

Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
já
tinha pacificado o assunto quando da edição do
Enunciado n. 2,
assim redigido
:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Finalmente,
é
importante acentuar que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da
autoria do delito descrito na pronúncia
, bem como quanto a existência ou não as qualificadoras
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Amauri
Calegaro
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca
de Campo Novo
dos
Parecis
-MT
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
(art. 121,
§ 2o, III e IV
,
do Código Penal),
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024